Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SEGURO DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de desconto do débito exequendo diretamente no seguro-desemprego da executada. Em suas razões recursais (ID 56769475), o agravante alega que, conforme decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, a penhora salarial não fica adstrita aos casos em que o devedor ganha mais de 50 (cinquenta) salários mínimos, admitindo-se a relativização da regra, a fim de garantir o pagamento da dívida. Por fim, requer a penhora de 30% dos rendimentos referentes ao seguro-desemprego da executada. O pedido liminar foi deferido, autorizando-se a penhora de 30% do seguro-desemprego da parte executada (ID 56928731). A agravada, então, interpôs recurso de Agravo Interno, tempestivamente (ID 57421794), em relação ao qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado (ID 58257916). Contrarrazões apresentadas (ID 58678743).

II. Recurso próprio e tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56928731).

III. Há áHjentendimento das Turmas Recursais no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com a posição do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Isso porque, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatícios (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.

IV. Não obstante, o caso em exame trata de penhora de seguro desemprego, o qual merece tratamento diverso. Nos termos do art. 2o, I, da Lei 7.998/90, o programa do seguro-desemprego tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses (art. 4o).

V. Portanto, diferentemente do salário, que possui critérios de continuidade e habitualidade, o seguro desemprego envolve situação excepcional, em que o empregado tem encerrado seu vínculo de forma abrupta e inesperada. Trata-se de benefício que tem por finalidade proteger a própria dignidade e subsistência do trabalhador e sua família, durante período mais ou menos razoável, até que ingresse novamente no mercado de trabalho. Nestes termos, não se justifica a penhora nem mesmo parcial do benefício, sob pena de frustrar a subsistência do devedor e de sua família.

VI. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tutela antecipada revogada. Caso algum valor tenha sido constrito, deve ser ressarcido ao agravado.

VII. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

VIII. Condeno o agravante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.